Tribunal: STF
Processo: PSV 27
Classe: PSV
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Data de julgamento: 2013-08-07
Data de publicação: 2013-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (fls. 65-91); o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA (associação civil sem fins lucrativos - fls. 93-128); o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 153-174) e a União (fls. 176-179) requerem, com fulcro no §2º do art. 3º da Lei nº 11.417/06, a admissão nestes autos na qualidade de amici curiae.
    Presentes os pressupostos, defiro o ingresso dos requerentes na qualidade de amici curiae, devendo a Secretaria Judiciária proceder às anotações pertinentes. 
    Na sequência, Luís Roberto Barroso & Associados – Escritório de Advocacia (sociedade simples - fls. 130-147); F. Theophilo Advocacia Empresarial (sociedade simples – fls. 189-250) e Dunley Gomes e Advogados (sociedade simples – fls. 267-294) também requerem, com fulcro no §2º do art. 3º da Lei nº 11.417/06, a admissão nestes autos.
    É de se destacar que a possibilidade de ingresso na qualidade de amici curiae é franqueada a órgãos ou entidades que detenham alguma representatividade, conforme se depreende da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não é o caso dos requerentes, pessoas jurídicas que não detêm essa qualidade, razão pela qual deixo de admitir a participação destes postulantes.
    Ademais, diante da manifestação da Ministra Ellen Gracie, (fls. 377-378), então presidente da Comissão de Jurisprudência, determino o sobrestamento desta proposta interna de edição de súmula vinculante até o julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários nºs 377.457 e 381.964.  
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2013.  
     Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
  Documento assinado digitalmente